Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. INTIMAÇÃO PESSOAL PELO PJE. ASTREINTES NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA DE MÉRITO, CONQUANTO PARCIALMENTE FAVORÁVEL À AUTORA, NEM NO ACORDÃO QUE A CONFIRMOU EM PARTE. OMISSÃO DOS JULGADOS NÃO ACLARADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS PELA AUTORA, ORA AGRAVANTE, PARA SUPRIR A OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA QUE CRIA OBSTÁCULO INSUPERÁVEL A SUA COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se orienta pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de estimular o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária.
2. Conquanto caracterizado, na hipótese sub judice, o descumprimento da ordem antecipatória da tutela, porquanto o agravado não procedeu ao desbloqueio de parte dos valores retidos em conta bancária da agravante, a exigibilidade da multa cominada em decisão liminar somente é exequível após a prolação da sentença de mérito ratificando o procedimento antecipatório e a respectiva sanção para o caso de desobediência. Orientação quanto ao momento de exigibilidade das astreintes que se revela coerente, uma vez que o preceito estabelecedor da multa coercitiva liminar, por sua natureza interlocutória, pode não ser confirmado em decisão definitiva, sentença ou acórdão, dada a possibilidade de eliminação, em sede de recurso, da obrigação de fazer, não-fazer, dar, entregar, hipótese que retiraria por completo a possibilidade de execução da multa periódica. As astreintes permanecem, portanto, inexigíveis enquanto não transitar em julgado a sentença/acórdão mandamental.
3. No caso, nem a sentença de mérito nem o acórdão que parcialmente a confirmou ratificaram o provimento liminar no ponto em que aplicou multa periódica como técnica de coerção para cumprimento da ordem judicial proferida em decisão interlocutória. De outro lado, não se tem notícia de descumprimento da decisão que concedeu a tutela liminar durante a fase de conhecimento do processo, tampouco se insurgiu a ora agravante, ao interpor recurso de apelação, contra a sentença por dela não ter constado capítulo específico para confirmação da multa estabelecida no provimento liminar exarado em processo de conhecimento. Desse modo, à agravante não assiste o direito de cobrar da parte agravada, em procedimento de cumprimento de sentença, o valor relativo a astreintes, mesmo que impostas em decisão antecipatória de tutela, uma vez que quanto a ela se omitiu a decisão definitiva de mérito que transitou em julgado e não cuidou a parte interessada de buscar o necessário aclaramento do provimento judicial que deixou de considerá-la, seja para a ratificar, seja para a excluir.
4. Recurso conhecido e desprovido.